Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-27.2022.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001059-27.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Restabelecimento, Tarifas, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO SABINO PEREIRA - CPF: 023.043.501-78 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001059-27.2022.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Parte Recorrente(s):
Benedito Sabino Pereira

Parte Recorrida(s):
Energisa S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
ZONA RURAL – FATURAMENTO POR ESTIMATIVA – LEITURA PLURIMENSAL -
ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA

–
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes as pretensões iniciais, ao argumento de que as faturas contestadas pela reclamante se referem à unidade consumidora localizada em zona rural, de modo que a leitura é plurimensal.

2.

A parte autora narra na exordial que é titular da unidade consumidora n.
6/3359997-8,
e que a emissão das faturas dos meses de outubro/2021 a março/2022, está sendo realizada através da média de consumo. Ante tal fato, pleiteou a readequação das faturas e indenização pelos danos morais sofridos.

3.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que a ré está amparada pelo exercício regular do seu direito, pois se trata de UC classificada como rural, sendo o

faturamento realizado pela média, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

4.

Da análise dos autos, notadamente do histórico de consumo apresentado, constata-se que a unidade consumidora foi ligada em setembro/2021, sendo a primeira fatura gerada por leitura, a qual restou apurado o consumo de 490kWh, e as faturas dos meses de novembro/2021 e dezembro/2021 foram faturados pela média, sendo cobrado o mesmo consumo anterior, além disso, o mês de janeiro/2022 foi gerado pelo consumo informado pelo autor, conforme se verifica pelo relatório colacionado pela ré.

5.

Por oportuno destacar que
a leitura do consumo da energia elétrica fornecida em residências localizadas em área rural não é efetuada em intervalos de aproximadamente de 30 (trinta) dias, como nas residências localizadas em área urbana (artigo 260 da Resolução de nº 1.000/2021 da Aneel), mas, realizada em intervalos diferentes (artigo 271 da Resolução de nº 1.000/2021 da Aneel).

6.

Por fim,
nota-se que os meses de fevereiro/2022 e março/2022 não tiveram seu consumo registrado, uma vez que não houve leitura da unidade consumidora,
em consonância com o artigo acima mencionado.

7.

Dessa forma, apesar de
a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

8.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos fatos descritos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022